Tribunal: TJES
Processo: 0012226-80.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012226-80.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR MARTINS GRIGIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO FLAGRANCIAL. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INCLUSÃO DO NOME DO ACUSADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. USO GRATUITO E COMPARTILHADO NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

2. A diligência policial se desencadeou para averiguação da verossimilhança de denúncias anônimas, notadamente a de nº 230683 (fls. 36/37 e 40/45). Os policiais civis ao chegarem na residência do réu, tiveram a entrada autorizada pela genitora, e após a realização de buscas, lograram localizar as drogas enterradas embaixo de uma escada, as quais estavam embaladas e preparadas para a comercialização.

3. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 33, §3º da Lei nº 11.343/2006, eis que ausente a comprovação do uso da droga de forma gratuita, eventual e compartilhada, com pessoa do relacionamento do réu, para juntos consumirem.

5. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1° do CPC.

6. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

7. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CÉSAR MARTINS GRIGIO
, inconformado com a r. sentença de fls. 240/248-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante e de Peterson Luiz dos Santos Júnior, às fls. 02/03-v, narrou, em resumo, que:

“(...) na manhã do dia 11 de julho de 2015, na Rua Maria Iris Barcelos, casa nº 45, Bairro Santana, Cariacica/ES, os denunciados tinham em depósito, drogas para comercialização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e estavam associados para tal fim.

Revelam os autos que Policiais Civis vem recebendo notícias anônimas, no disk denúncia, ao longo do ano de 2014, acerca da realização de tráfico de drogas em que denunciados estariam envolvidos, e quando da última, no mês de julho do ano corrente, se dirigiram pra o local mencionado.

Ao chegarem, os Policiais foram atendidos pela mãe do denunciado PAULO que franqueou a entrada dos Policiais no imóvel. Durante a busca pela residência foram encontradas, enterradas debaixo da escada, duas sacolas plásticas com as três cargas contendo cada uma 24 buchas da droga conhecida como ‘maconha’, totalizando 84 buchas da droga prontas para consumo ou venda, e o invólucro com a carga aproximada de 26 gramas da mesma substância (fls.39-40).

O denunciado PAULO durante a abordagem, negou a todo tempo a posse das drogas, mas indagado sobre o denunciado PETERSON, o mesmo afirmou que o conhece e guarda a droga encontrada para o parceiro, sendo o denunciado PETERSON responsável pela embalagem e corte da droga (fl. 9), e que tal era feito dentro de sua casa.

Em seguida, os Policiais se dirigiram para o local indicado pelo denunciado PAULO onde seria a residência do denunciado PETERSON e foram franqueados pelos pais do mesmo. O denunciado PETERSON negou todas as acusações que lhe foram imputadas inerentes ao tráfico de drogas, bem como que estoca drogas na residência do denunciado PAULO (fl.11).

Cumpre salientar que conforme as fls. 29-34, os denunciados PETERSON e PAULO foram citados em várias denúncias anônimas realizadas por moradores do Bairro Santana, Cariacica-ES, onde estariam diretamente envolvidos e associados ao tráfico de drogas local."

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo tal reprimenda privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária, consistente no pagamento de dois salários-mínimos e pela prestação de serviços em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, com carga horária de uma hora de trabalho por dia de condenação, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O ora apelante também restou absolvido quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do CPP, enquanto o corréu Peterson foi absolvido de ambas as imputações constantes na denúncia.

Pois bem. Em suas razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição do recorrente; (II) pela desclassificação para o crime do art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006; (III) isenção de custas processuais; e, (IV) pelo arbitramento de honorários advocatícios nesta seara recursal.

Em relação ao pleito absolutório, constata-se que a defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, por entender que nas denúncias anônimas (fl. 32/37) que serviram de base para o ingresso dos policiais militares na residência do apelante, o nome do acusado não apareceu uma vez sequer.

Ocorre que, sem maiores esforços, diversamente do que aduz a defesa, percebe-se que o magistrado a quo fez menção na r. sentença ao Registro de Denúncia nº 230683 (fl. 36), cujo nome do ora apelante consta de modo expresso. Confira-se:

“Quanto ao local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão,
a diligência policial se desencadeou para averiguação da verossimilhança de denúncias anônimas, notadamente a de nº 230683 (fls. 36/37 e 40/45); os policiais civis ao chegarem na residência do réu PAULO, tiveram a entrada autorizada pela genitora do réu, de nome Elizabete, e após a realização de buscas, lograram localizar as drogas enterradas embaixo de uma escada, as quais estavam embaladas e preparadas para a comercialização
.”

Além disso, certo é que “os agentes públicos declararam que tiveram a entrada na residência permitida pela genitora do réu, Sra. Elizabete, e após a realização de buscas, encontraram drogas enterradas embaixo de uma escada.” E não é só. “O réu em nenhum momento dos autos confrontou a declaração dos policiais de que a entrada em sua casa não foi autorizada, assim como durante todo o processo, assumiu a propriedade da droga apreendida”, sendo que a prova testemunhal está corroborada, além do mencionado registro de denúncia, “pelas fotografias da residência do réu Paulo e do local onde foram encontradas as drogas de fls. 40/43 e pelo relatório de diligências de fls. 44/45.”

Quanto à alegação temporal de que a referida denúncia anônima de fl. 36, só teria sido formalizada na noite do dia 11 de julho de 2015, sendo que a prisão do recorrente aconteceu na manhã deste mesmo dia, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, temos que analisar todas as denúncias anônimas (fls. 32/37) que serviram de base para a atuação policial neste caso em um contexto global e não de forma individualizada. A primeira denúncia, nº 183677, de fl. 32, ocorreu no dia 20/01/2014, ou seja, um ano e meio antes da prisão do recorrente e já indicava o nome do corréu Peterson como sendo aquele que praticava o tráfico de drogas na região do bairro Santana, em Cariacica, assim como as de nº 194619 (fl. 33-v - 17/05/2014) e nº 209313 (fl. 34-v - 25/11/2014), sendo inegável o elo criminoso existente entre o ora apelante e o referido corréu.

Quanto a este tópico específico, releva acentuar que, embora tenha se retratado parcialmente em juízo, quando ouvido perante a autoridade policial, o recorrente “confessou que guardava a droga para o acusado Peterson em troca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), informando, que as drogas serviam para abastecer a boca de fumo de Santana, nesta Comarca, sendo o acusado Peterson responsável pela venda (fls. 12/13).”

Ademais, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, “o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de maneira que autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a conduta delituosa, não exigindo, assim, a existência de mandado judicial, desde que haja plausibilidade para tanto.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MANDADO DE B USCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Destarte, também sob esse aspecto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

De toda sorte, destaco que a
materialidade
do crime restou demonstrada através do Auto de Apreensão de fl. 19, e do Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 139/140.

Quanto à
autoria
, como dito, em que pese o apelante tenha se retratado parcialmente em juízo, admitindo que a droga era de fato sua, contudo, para consumo pessoal, dizendo que comprava grande quantidade para não ter que ir com frequência até a boca de fumo, certo é que tal versão não se sustenta.

Isso porque, de modo diverso, o depoimento do policial envolvido na abordagem, demonstrou a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença. Confira-se:

“(...). A versão judicial do réu enfraquece quando confrontada com as demais provas produzidas nos autos, sobretudo as declarações prestadas na esfera policial e em Juízo pelos policiais civis (fls. 8/11 e 206).

O Policial Civil Josué Gomes, ouvido como testemunha em Juízo, afirmou que tomaram conhecimento dos fatos por meio de uma denúncia anônima feita pelo 181, dando conta de que no endereço residencial dos envolvidos estava ocorrendo o tráfico de drogas e, por tal razão, dirigiram-se para a residência do réu PAULO. Declarou que chegando ao local, após a permissão da genitora do réu para a entrada e realização de buscas na casa, lograram encontrar enterrado embaixo de uma escada a quantidade de drogas apreendida nos autos. Disse ainda, que a informação era de que os réus Paulo e Peterson trabalhavam juntos no comércio ilícito de entorpecentes, sendo que a função do acusado Paulo era guardar as drogas enquanto que ao acusado Peterson era vendê-las.

Examinando detidamente as declarações das testemunhas na esfera policial e em Juízo, não se vislumbra a existência entre eles, de contradições relevantes, entendidas aquelas que podem comprometer a indispensável certeza quanto a configuração do crime narrado na denúncia.

A prova testemunhal está corroborada pelo Registro de Denúncia nº 230683 de fls. 36/37, pelas fotografias da residência do réu PAULO e do local onde foram encontradas as drogas de fls. 40/43 e pelo Relatório de diligências de fls. 44/45. (...).”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Sob outro enfoque, a defesa do recorrente objetiva a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o crime disposto no art. 33, §3º, da mesma lei, o qual dispõe a respeito do oferecimento de drogas sem o objetivo de lucro. Confira-se:

Art. 33 - §3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

Assim, depreende-se que o aludido artigo se aplica a quem oferece drogas, eventualmente, de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, sendo estes requisitos cumulativos.

Destarte, o elemento subjetivo do tipo é oferecer ou fornecer a droga com o propósito de uso compartilhado e eventual, de modo que, se a conduta de oferecimento for feita com habitualidade, ou caso não se destine ao uso em conjunto, a conduta se adequará ao
caput,
do artigo 33 da Lei de Drogas, isto é, ao crime de tráfico de entorpecentes.

No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, não havendo nenhum indicativo que as drogas se destinavam ao uso gratuito, eventual e compartilhado, com pessoa do relacionamento do réu, para juntos consumirem, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no §3º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1° do CPC.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo à fixação de honorários advocatícios recursais ao advogado dativo.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que a Dra. Fabrícia Peres – OAB/ES nº 15.958, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)